Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. PENSÃO VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. PARTO. PROVAS. CONFIGURAÇÃO. BEBÊ. SEQUELAS. DANOS MORAIS. CARÁTER PEDAGÓGICO-PREVENTIVO. CONTEXTO SÓCIO-ECONÔMICO. PREOCUPAÇÃO ECONÔMICA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DANOS ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. STJ. SÚMULA 387. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. CABIMENTO. PENSÃO VITALÍCIA. CAPACIDADE LABORATIVA. MENOR DE IDADE. DEPENDÊNCIA DE TERCEIROS PARA OS ATOS COTIDIANOS. DEMONSTRAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.
1. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público.
2. A teoria do risco integral não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do ente público, no contexto constitucional vigente, é regida pela teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas. A Constituição Federal não admite a teoria do risco integral. Precedente do STF: RE 841526, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico. Repercussão Geral - Mérito DJe-159 Divulg. 29-07-2016 Public. 01-08-2016.
3. A omissão do Estado exige nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. Precedente do STF: RE 841526.
4. A responsabilidade civil do Estado por erro médico é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do agente público.
5. Na apuração da responsabilidade civil adota-se a teoria da causalidade adequada, segundo a qual “somente se considera existente o nexo causal em relação à conduta que se afigura determinante para a ocorrência do dano.” (AgInt no REsp 1676998/ES, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020). Precedentes deste Tribunal.
6. Em hipóteses excepcionais é cabível a inversão do ônus da prova contra o Estado, em casos de suspeita de falha na assistência à saúde, o que não impede o autor de produzir provas mínimas do direito alegado.
7. Identificado ato ilícito praticado com negligência por parte dos prepostos do réu, que contribuiu de forma determinante para os danos relatados, é de se reconhecer o dever de indenizar.
8. A indenização por danos morais possui caráter dúplice: um compensatório e um penalizante (educativo). Precedentes do STJ e deste Tribunal. Seu valor, contudo, deve observar a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a coibir a reiteração da conduta.
9. Quando cabível e inafastável a reparação por dano moral o valor deve ser fixado de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não o valor do pedido que chega aos Juízes.
10. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômicas das partes; a extensão do dano; assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos, revelam que a quantia fixada pela sentença a título de reparação por dano moral deve ser reduzida para que não haja enriquecimento indevido da parte ofendida, nem penalização do causador do ato ilícito civil de forma extrema, ainda que se trate de responsabilidade civil do Distrito Federal, responsável, com o seu orçamento, pela manutenção de todos os serviços públicos devidos à população.
11. A Súmula 387 do STJ afirma ser lícito cumular indenização por dano moral com indenização por dano estético ante a violação de bens jurídicos diferentes, com consequências lesivas diversas.
12. Por dano estético compreende-se a fealdade produzida, a deformação provocada, a supressão do que era belo, a feiura permanente.
13. A incerteza da recuperação da hipotrofia muscular evidencia, ao menos, um transtorno corporal duradouro, ainda que possa não ser eterno, o que é suficiente para responsabilização. A dificuldade de locomoção alterou a forma como o autor deveria caminhar, o que não pode ser considerado mera intercorrência da vida.
14. Quando a ofensa impedir a vítima de exercer ofício/profissão, ou reduzir-lhe a capacidade de trabalho, o ofensor deve pagar-lhe pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou (CC, art. 950).
15. O autor, ao completar 18 anos de idade, deverá submeter-se, como condição para o pagamento da primeira mensalidade da pensão, à perícia a ser realizada por Junta Médica Oficial do Distrito Federal para aferir a persistência ou não das sequelas e, consequentemente, do percentual ou grau de invalidez permanente (invalidez total ou parcial). Na invalidez total a pensão a ser paga será a que foi fixada na sentença (um salário-mínimo mensal); na invalidez parcial a pensão a ser paga será reduzida proporcionalmente ao grau de invalidez remanescente, aplicando-se os critérios de invalidez permanente parcial adotados, na época da perícia, pelo Órgão Previdenciário do Distrito Federal ou equivalente; na sua falta, serão aplicados os critérios de invalidez permanente parcial adotados pela União, inclusive pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) ou órgão previdenciário que vier a substitui-lo, se for o caso, adotando-se, analogicamente, a determinação contida no art. 43, § 4o da Lei 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Na ausência de invalidez, a pensão não será implementada, ficando extinta a obrigação do Distrito Federal.
16. A reavaliação deve ocorrer a cada 2 (dois) anos, a contar da data da perícia para a implementação do pensionamento, ou a qualquer momento, por decisão justificada do Distrito Federal, para avaliação das condições que ensejaram a concessão da pensão vitalícia, dispensando-se autorização judicial para sua realização.
17. A reavaliação deverá ser feita por Junta Médica Oficial do Distrito Federal, que fica autorizada a ter acesso ao prontuário médico do autor para esse fim. Não havendo perspectivas clínicas de melhoria do quadro gerador da invalidez, total ou parcial, a Junta Médica Oficial poderá suspender as perícias bienais pelo tempo que julgar suficiente e necessário, e, inclusive, extingui-las.
18. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor prejudicado.